Tribunal: TJMT
Processo: 1018690-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018690-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEYTON LARA ARAUJO DUARTE - CPF: 026.790.691-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO

REGIME – INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA
–
ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA

– PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (EP 12-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).

A exceção a esta regra somente se configura mediante comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.

No caso em análise, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a absoluta impossibilidade financeira do agravado para adimplir a pena pecuniária, não sendo suficiente a mera assistência pela Defensoria Pública para presumir hipossuficiência absoluta.

Recurso provido para cassar a decisão que concedeu a progressão ao regime aberto sem o pagamento da pena de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Processo de Execução Penal nº 0011692-09.2008.8.11.0042, concedeu ao agravado
CLEITON LARA ARAÚJO DUARTE
a progressão do regime semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da pena de multa imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade.

Nas razões recursais, o Ministério Público alega, em síntese, que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime prisional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no EP 12 ProgReg-AgR/DF (Informativo 780). Sustenta que não há nos autos comprovação da impossibilidade financeira do agravado para quitar a multa, ainda que parceladamente, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para que seja indeferida a progressão até que ocorra o adimplemento da pena pecuniária. (Id. 292077365).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assistindo o agravado, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o pagamento da multa não constitui requisito objetivo para a progressão de regime, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal. Sustenta ainda que o reeducando é assistido pela Defensoria Pública, o que gera presunção relativa de hipossuficiência, e que o Ministério Público não apresentou qualquer evidência que comprove a capacidade econômica do agravado ou impugne tal presunção. (Id. 292077370).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 218647686).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
desprovimento
do recurso, destacando a revisão do Tema Repetitivo 931 pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, que consolidou o entendimento de que o não pagamento da pena de multa não constitui óbice para o reconhecimento da extinção da punibilidade do apenado, nem impedimento para a progressão de regime. (Id. 293842858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O recurso merece provimento.

A questão central do presente recurso cinge-se à possibilidade de progressão de regime prisional sem o adimplemento da pena de multa cumulativamente imposta na sentença condenatória.

Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do EP 12-AgR/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou orientação no sentido de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional", ressalvando-se apenas a hipótese de "comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente" (Informativo 780 do STF).

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADIMPLEMENTO DELIBERADO DA PENA DE MULTA. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.

2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.

3. Agravo regimental desprovido. (EP 12 ProgReg-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2015, DJe 11-06-2015).

Nesse contexto, embora o pagamento da pena de multa não esteja expressamente previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal como requisito para a progressão de regime, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o julgador, atento às finalidades da pena e de modo fundamentado, está autorizado a considerar outros elementos extraídos do ordenamento jurídico para avaliar a possibilidade de progressão no regime prisional.

Isso porque a pena de multa possui natureza jurídica de sanção penal, conforme expressamente previsto no art. 5º, XLVI, "c", da Constituição Federal, e seu adimplemento revela o comprometimento do apenado com o cumprimento integral da reprimenda que lhe foi imposta, demonstrando
"autodisciplina e senso de responsabilidade",
requisitos subjetivos exigidos pelo art. 114, II, da Lei de Execução Penal.

No caso em análise, verifica-se que o agravado não efetuou o pagamento da pena de multa que lhe foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, tampouco comprovou nos autos sua absoluta impossibilidade econômica para fazê-lo, ainda que de forma parcelada.

A mera assistência pela Defensoria Pública, por si só, não é suficiente para comprovar a absoluta impossibilidade econômica do apenado, tratando-se de presunção relativa que pode ser afastada mediante análise das circunstâncias concretas do caso.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF, firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada obsta a progressão de regime, salvo demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar o pagamento, mesmo que mediante parcelamento, vedando-se, inclusive, a presunção de hipossuficiência do reeducando.

Tal orientação foi igualmente encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se colhe do seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO AO DEFERIMENTO DA BENESSE DO ART. 112 DA LEP. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO COMPROVADA. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] . O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que ‘o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste’ (EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulgado em 19/9/2017, publicado em 20/9/2017).

[...] .

Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, bem como oportunizar ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para sua subsistência e de seus familiares.” (AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente revisou o Tema 931 dos recursos repetitivos, estabelecendo que:

"(...). O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do

condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária". (REsp 2.090.454-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2024, DJe 1/3/2024).

Embora esta tese trate especificamente da extinção da punibilidade, os princípios nela consagrados são aplicáveis, por analogia, à progressão de regime, já que seria incongruente impedir a progressão por inadimplemento da multa quando esse mesmo inadimplemento, em caso de hipossuficiência, não impediria sequer a extinção da punibilidade após o cumprimento integral da pena.

Portanto, resta claro que o inadimplemento da pena de multa somente obsta a progressão de regime quando for deliberado, ou seja, quando o condenado, tendo condições financeiras, opta por não quitar a dívida. Em contrapartida, havendo comprovação de impossibilidade econômica, a progressão não pode ser negada com base exclusivamente nesse fundamento.

Conforme destacado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do EP 12-AgR/DF,
"a absoluta incapacidade econômica do apenado, portanto, deve ser devidamente demonstrada nos autos, inclusive porque o acórdão exequendo fixou o quantum da sanção pecuniária especialmente em função da situação econômica do réu (CP, art. 60), como deve ser. De modo que a relativização dessa resposta penal depende de prova robusta por parte do sentenciado"
.

Nesse sentido, não havendo nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a absoluta impossibilidade financeira do agravado para adimplir a pena pecuniária, não se mostra cabível a concessão da progressão de regime sem o pagamento da multa.

Ressalte-se que o entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados nas razões recursais do Ministério Público:

"(...).AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE – NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado impede a progressão de regime prisional, salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do reeducando". (N.U 1016629-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

Nesse sentido:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a incapacidade financeira do reeducando". (N.U 1001621-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).(sic).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão que concedeu a progressão ao regime aberto ao agravado sem o pagamento da pena de multa imposta, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que verifique a existência de comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente, e, somente em caso positivo, conceda o benefício da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025